Tribunal: TJMT
Processo: 1000532-57.2023.8.11.0037
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-06-24
Data de publicação: 2024-06-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000532-57.2023.8.11.0037
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Anulação, Direito de Imagem]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ARTUR VALERIO ROSIAK - CPF: 060.317.711-52 (RECORRENTE), CARLOS ALBERTO SILVA - CPF: 667.754.429-04 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso

Inominado
:
1000532-57.2023.8.11.0037

Origem:

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE

Recorrente
:
BANCO BRADESCO S.A.

Recorrido
:
ARTUR VALERIO ROSIAK

SÚMULA DE JULGAMENTO
:

RECURSO INOMINADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO.
CONDUTA ILÍCITA CARACTERIZADA. INSCRIÇÃO OU MANUTENÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO RESTRITIVO DE CRÉDITO. DANO MORAL
IN RE IPSA
.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO. CONSIDERAÇÃO DA CAPACIDADE ECONÔMICA DA VÍTIMA E DO OFENSOR. VALOR MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. O juízo singular proferiu
sentença

assim redigida:
"Dispenso relatório nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95. Verifica-se que as provas contidas no caderno processual são suficientes para a compreensão e resolução da demanda, não se vislumbrando necessidade da produção de prova oral, de modo que cabível o julgamento antecipado do mérito, nos moldes do artigo 355, inciso I, do CPC. Aduz a parte reclamante que foi sequestrada e os criminosos realizaram 8(oito) PIX no valor total de R$2.952,80(...), solicitaram dois cartões de crédito, efetuaram empréstimo pessoal no valor de R$8.950,61(oito mil, novecentos e cinquenta reais e sessenta e um centavos) e desse valor realizaram 26 transações via Pix para contas bancárias diferentes. Almeja a indenização por danos morais e materiais. REJEITO as preliminares de inépcia da exordial e ausência de interesse de agir, porquanto a petição inicial preenche os requisitos dos
arts
. 319 e 320, ambos, do CPC, bem como porque “a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito” (art. 5°, XXXV da CF). Pois bem, o presente caso é típico de relação de consumo, dado que as partes se amoldam aos conceitos de consumidor e fornecedor, previstos nos artigos 2º e 3º, do Código de Defesa do Consumidor, o que atrai a aplicação do artigo 6º, inciso VIII, do referido Diploma legal, que prevê a inversão do ônus probatório na hipótese de hipossuficiência do consumidor. Ocorre que a inversão do ônus da prova não é automática e absoluta em todo e qualquer caso relativo à relação consumerista, de modo que não implica na isenção de produção probatória de uma das partes, a exigir do consumidor a comprovação mínima do fato por ele alegado. A responsabilidade do fabricante e do fornecedor de serviços é objetiva, pelo que respondem, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores em decorrência da falha na prestação de serviço, nos termos do artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor. A controvérsia consiste em averiguar a ocorrência do sequestro, bem como de aferir a existência do direito à indenização. De modo a comprovar o fato constitutivo do seu direito a parte autora juntou áudio, boletim de ocorrência, extratos bancários e demais documentos. Assim, em face da verossimilhança das alegações da parte autora e de sua hipossuficiência, impõe-se a inversão do ônus da prova, cabendo à parte requerida a comprovação de inexistência de falha na prestação do serviço nos termos do art. 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor. Identifica-se que a parte reclamada pretende se afastar sua responsabilidade argumentando a excludente de culpa exclusiva de terceiros. Ressalta-se que, a culpa exclusiva de terceiro só é capaz de eliminar a responsabilidade objetiva do fornecedor de serviço se for uma situação de fortuito externo, se o caso for de fortuito interno persiste a obrigação de indenizar. A ocorrência de sequestro cumulada a realização das transferências via PIX, solicitação de cartões, empréstimo bancário decorreu de falha na prestação de serviços. No caso em questão, o sequestro relâmpago e a fraude no Pix podem ser considerados defeitos na prestação do serviço bancário, uma vez que o consumidor foi lesado devido à falha na segurança e proteção das transações, pois, seu sistema de monitoramento não reflete na segurança que dele se espera. Com efeito, foi realizado diversas transferências, aquisição de dois cartões e ainda empréstimo bancário, portanto, é evidente que ocorreu a falha na segurança de verificação da fraude, além de fazer parte do próprio risco do empreendimento. Ademais, após a comunicação do reclamado do ocorrido, os criminosos realizaram novos empréstimos, comprovando a falha na prestação de serviço. O Enunciado da Súmula 479 STJ assim dispõe: “As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.” Portanto, em casos como esses, é legítima a reparação civil, visto que o dever de reparar resulta da frustração da legítima expectativa de segurança do consumidor. Diante do exposto, é evidente a falha na prestação do serviço, portanto, cabível a reparação pelos danos materiais, porquanto a responsabilidade da requerida é de ordem objetiva e dispensa a aferição de culpa ou dolo. Frente a existência do dano e da comprovação do nexo de causalidade, fica obrigada a empresa reclamada a indenizar a parte autora em danos materiais. Sendo assim, é cabível a condenação da parte reclamada em dano material no montante de R$11.903,41 (onze mil novecentos e três reais e quarenta e um centavos), referente ao empréstimo e aos pix realizados. Na fixação do montante da condenação a título de danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica da atingida, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito. Atendendo a estas finalidades, mostra-se razoável e proporcional a fixação do quantum indenizatório no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), montante adequado à reparação dos danos ocasionados no caso dos autos, diante da notória inércia da reclamada. Ante o exposto, rejeito a preliminar e, no mérito, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos formulados e o faço para: a) DECLARAR a inexistência do débito com a reclamada, pelo que DETERMINO a exclusão do registro restritivo e baixa dos registros internos, se houver; b) DETERMINAR o cancelamento dos cartões de credito ELO e VISA e as suas respectivas faturas; c) CONDENAR a Requerida a pagar a Requerente o valor de R$6.000,00 (seis mil reais) a título de indenização por danos morais, corrigido monetariamente pelo INPC e acrescido de juros de mora de 1% ao mês, ambos a contar da data desta sentença, na qual o dano foi aferido e quantificado em valor presente; d) b) CONDENAR a Requerida a pagar a Requerente o valor de R$11.903,41 (onze mil novecentos e três reais e quarenta e um centavos) a título de indenização por danos materiais, corrigido monetariamente pelo INPC a partir do efetivo desembolso (Súmula 43 STJ) e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação; E, em consequência, DECLARA-SE EXTINTO o processo com resolução do mérito, com fundamento no artigo 487, I, do CPC Submeto o presente projeto à homologação deste juízo para que surta os efeitos legais, nos termos do art. 40 da Lei 9099/95. Publicada e registrada eletronicamente. Intime(m)-se. Transitada em julgado, cumpra-se a sentença e arquive-se o processo, depois das baixas necessárias. Marcia Olga Lucas Reginato Juíza Leiga.
Vistos
, HOMOLOGO
, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos, o Projeto de Sentença da lavra da Juíza Leiga deste Juizado Especial. Intimem-se as partes da sentença. EVINER
VALÉRIO JUIZ
DE DIREITO "

2. O
Recurso

Inominado

foi

interposto
pela
parte

reclamada

sustentando
que:
a)
não

tem
culpa
pelo

prejuízo

suportado
pela
parte

reclamante
, pois a
conduta

criminosa

ocorreu

por

terceiros
; b)
não

havia

qualquer

conduta
que
pudesse

fazer
para
evitar
o
dano

noticiado
; c)
todas
as
transações

estavam

dentro
do
perfil
de
compras
da
parte

reclamante
,
impossibilitando
a
constatação
da
fraude
; d)
efetuou
o
cancelamento

imediato
de
todos

os

cartões

apontados
pela
parte

reclamante
; e)
não

há

dano
moral
indenizável
, visto que
não

pode
ser
responsabilizado

por

conduta
de
terceiro
; e f)
o
valor
indenizatório

deve
ser
reduzido
para que se
atenda
o
princípio
da
proporcionalidade
.
Requereu
o
provimento
do
recurso
para
julgar

improcedentes

os

pedidos

constantes

na

inicial
.

3.
Contrarrazões

foram

apresentadas

objetivando
a
manutenção
da
sentença
.

4.
Falha na prestação de serviço.
Em se tratando de relação de consumo, os prestadores de serviço têm o dever de prestá-los com qualidade e de forma eficiente (N.U 1001032-08.2021.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 13/05/2024, publicado no DJE 16/05/2024 e N.U 1028559-58.2023.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, WALTER PEREIRA DE SOUZA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 20/06/2024, publicado no DJE 21/06/2024). Embora conste na inicial inúmeras narrativas, o pedido se restringe a solicitação e utilização indevida dos cartões de crédito VISA Like e ELO Grafite pelos sequestradores. A parte reclamada não nega que foi procurada pela parte reclamante em 2/8/2022 e
que
se comprometeu
a
efetu
ar
o cancelamento de todos os cartões de crédito. Os débitos impugnados foram realizados em data posterior ao pedido de cancelamento (ID 208449292 e 208449293/PJe2),
comprovando
a falha na prestação dos serviços.

5.
Dano moral. Restritivo de crédito.
A inscrição ou manutenção indevida em cadastro restritivo de crédito gera dano moral
in
re

ipsa
. Precedentes do STJ
(STJ
AgInt
no
AREsp
1345520/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 11/11/2019,
DJe
21/11/2019).

A negativação questionada é a única registrada (ID 208449309/PJe2) e gera dano moral
(N.U 1013567-89.2023.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 20/05/2024, publicado no DJE 23/05/2024 e
N.U 1049286-41.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 20/05/2024, publicado no DJE 23/05/2024
). Restritivos comprovados no ID 208449309/PJe2.

6.
Quantum
indenizatório do dano moral.
O
quantum
indenizatório do dano moral
deve ser fixado tendo como base
a capacidade econômica da vítima e do ofensor, bem como a extensão da culpa e do dano
,

satisfazendo o
caráter compensatório
e desincentivando a
repetição d
a conduta ilícita
(STJ
AgRg
no
AREsp
253.665/SC, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/03/2013,
DJe
11/04/2013)
.

Tendo como base a capacidade econômica da vítima e do ofensor e as peculiaridades do caso concreto, a indenização arbitrada na sentença em
R$6.000,
00

é
razoável e suficiente para a reparação do dano moral e não merece reparo
(N.U 1001106-88.2023.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 06/10/2023, Publicado no DJE 09/10/2023; N.U 1000440-97.2022.8.11.0107, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 25/09/2023, Publicado no DJE 29/09/2023; N.U 1014483-29.2023.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 25/09/2023, Publicado no DJE 29/09/2023).

7.
Recurso

conhecido
e

não

provido
.

8.
Sucumbência
.

Custas

processuais
e
honorários

advocatícios
,
fixados

em

10%

sobre
o valor da
condenação
, pela
parte

recorrente

(art. 55 da Lei n. 9.099/95
)
.

9.

Sentença

mantida

por

seus

próprios

fundamentos
,
servindo
a
súmula
do
julgamento

como

acórdão
,
nos

termos
do art. 46 da Lei
nº
9.099/95.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

R E L A T Ó R I O

VIDE ACÓRDÃO.

V O T O R E L A T O R

VIDE ACÓRDÃO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2024